Tribunal: TCU
Processo: 017.154/2007-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial em razão de supostos sobrepreço, superfaturamento e outras irregularidades na execução das obras de macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins, em Maceió/AL.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto pela Construtora Gautama Ltda. contra o Acórdão 1814/2014-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais da recorrente e de outros responsáveis, condenando-os ao pagamento de débitos e lhes aplicando multas, em virtude de ocorrências verificadas na execução, pelo Estado de Alagoas, por intermédio de sua Secretaria Coordenadora de Infraestrutura e Serviços (Seinfra), das obras de macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins, em Maceió/AL. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e lhe negar provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente.